Tribunal: TJPA
Processo: 0807886-89.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807886-89.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUIZO 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
LEI 5.008/1981 – CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE DUAS VARAS QUE SE ENCONTRAM SOB A MESMA ADMINISTRAÇÃO.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia em face do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia para definição da competência para julgamento de ação de execução fiscal.

2. Consoante previsto no art. 117 da Lei nº 5008/1981 do Código Judiciário do Estado do Pará, nas Comarcas providas de duas Varas, as causas que versarem sobre execuções ficais, são de competência privativa ao Juízo da 2ª Vara.

3. Em se tratando de ação de execução fiscal ajuizada pela União em face do Município de Conceição do Araguaia, na forma da Lei nº 5008/1981 do Código Judiciário do Estado do Pará, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia é incompetente para processamento e julgamento do feito.

4. Considerando a definição da competência para apreciar e julgar a presente causa, conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando, o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, nos termos da fundamentação. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, realizada de 18 a 25 de agosto de 2020.

Belém, 25 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807886-89.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

ORIGEM: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Execução Fiscal (Proc. nº 0001739-73.2012.8.14.0017) ajuizada pela União Federal em face ao Município de Conceição do Araguaia.

A ação tem por objeto a execução fiscal referente à dívida ativa das contribuições sociais sob os nºs. 35.366.302-6, 35.622.412-0 e 35.662.414-7.

Primeiramente, a ação foi distribuída ao Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, o qual declinou da competência alegando que o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da referida Comarca seria o absolutamente competente para processar e julgar a presente ação, sob o fundamento nos artigos 111, inciso I, alínea “a” e 119 do Código Judiciário do Estado do Pará.

Ao receber os autos oriundos da nominada 2ª Vara Cível e Criminal, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, ratificando os atos judiciais anteriormente praticados por aquele Juízo, determinou a citação do executado para opor embargos à execução.

Ocorre que, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, verificando que se tratava de execução fiscal, declinou novamente da sua competência para indicar o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da mesma Comarca, entendendo que aquele seria o absolutamente competente para processar e julgar a referida execução, com base nos artigo 116 e 117 da Lei 5.008/81.

Desta forma, o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, devolveu o processo à 1ª Vara, para fins de suscitação de conflito negativo de competência. Assim sendo, o referido Juízo em obediência ao art. 117 do Código Judiciário do Estado do Pará, suscitou o conflito negativo de competência, pleiteando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Em manifestação como
custus legis
, o Ministério Público pronunciou-se pela declaração de competência da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, conforme (Id. 2384712)

É o suficiente relatório
.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 30 de julho de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela União Federal em face do Município de Conceição do Araguaia, visando a cobrança da dívida ativa, onde foi suscitado o conflito negativo de competência.

Portanto, cinge-se o presente conflito à definição da competência para julgamento da referida Execução Fiscal, entre o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia e Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia.

A Constituição federal, em seu Art. 125 dispõe que “Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição” e em seu § 1º enuncia que “a competência dos tribunais será definida da Constituição do Estado sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”.

Como é cediço, é o Código Judiciário do Estado do Pará que define a organização judiciária do Estado, designando em cada Município, as comarcas, com suas varas e suas respectivas competências.

No caso em exame, o Código Judiciário do Estado do Pará – Lei Estadual Nº 5008/1891 define a matéria em discussão, uma vez que se trata de conflito de competência entre duas Varas que se encontram sob a mesma administração, sendo este o caso do Município de Conceição do Araguaia.

Neste sentido, é necessário observar o que dispõem os artigos. 116 e 117 da supramencionada lei,
in verbis:

Art. 116. Na Comarca de Santarém haverá quatro Juízes de Direito, na de Bragança, Castanhal, Altamira, Tucuruí, Marabá, Itaituba, Capanema, Abaetetuba e Conceição do Araguaia, dois Juízes e nas demais, exceto a da Capital, um Juiz de Direito. Parágrafo Único. Nas Comarcas providas com mais de um Juiz de Direito funcionarão em igual número de Varas, com as atribuições constantes da Lei.

Art. 117 -
Nas Comarcas providas de duas Varas
, entre elas serão distribuídos todos os feitos, cabendo privativamente ao Juízo da 1ª Vara a Jurisdição de Menores, sob o amparo do Código de Menores e Acidentes do Trabalho, e
ao da 2ª Vara, as execuções fiscais
e a Presidência do Tribunal do Júri, cumprindo-lhe também o processamento dos feitos respectivos, inclusive "Habeas corpus". (grifei)

Depreende-se, portanto, da análise do dispositivo supramencionado, e pelo princípio de juiz natural, que compete a 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia processar e julgar a presente demanda, nos termos do acima citado art. 117, que é categórico ao definir que, nas Comarcas providas de duas Varas, as causas que versarem sobre execuções ficais, são de competência privativa ao Juízo da 2ª Vara, portanto, indeclinável.

Ante o exposto, considerando a definição da competência para apreciação e julgamento da causa,
conheço do conflito negativo de competência para dirimi-lo, declarando competente o Juízo da
2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 26/08/2020